Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707792-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de resolução contratual e cobrança proposta por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. contra New Energies Soluções em Energia Ltda. New Energies Soluções em Energia Ltda. sustenta preliminarmente a ausência de interesse processual da parte adversa. Alega no mérito a impossibilidade de cobrança da multa. Afirma que o inadimplemento foi decorrente de fortuito externo consistente no bloqueio da integralidade de seu patrimônio por ocasião da Operação Black Flag promovida pela Polícia Federal. A argumentação trazida na apelação não impugna os seguintes fundamentos da sentença: 1) que a alegação de que houve novação do débito em virtude de o plano de recuperação judicial de New Energies Soluções em Energia Ltda. ter sido aprovado pelos credores e homologado judicialmente é incapaz de afastar o interesse processual de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., pois cuida-se de dívida ilíquida, não acobertada pelo disposto no art. 59 da Lei de Recuperação Judicial; 2) que o inadimplemento das parcelas cobradas não teve como relação direta o alegado caso fortuito, pois o bloqueio de seu patrimônio ativo ocorreu muitos meses antes do vencimento das parcelas inadimplidas do contrato de id 67533571 e 67533572 e da assinatura do contrato de id 67533573; 3) que New Energies Soluções em Energia Ltda. deveria ter notificado a parte adversa acerca do caso fortuito em quarenta e oito (48) horas em conformidade com a cláusula no 14 dos contratos discutidos nos autos, o que não ocorreu. Ante o exposto, intime-se New Energies Soluções em Energia Ltda. para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator